Tribunal: TJDFT
Processo: 0717654-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0717654-81.2023.8.07.0001 APELANTE: DRILLS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA APELADO: HOOGLI HUB DE RESULTADOS LTDA DESPACHO À apelante-ré para que se manifeste, em cinco dias, sobre a eventual existência de inovação recursal quanto à inaplicabilidade, isolada ou cumulativamente, das multas moratória e compensatória previstas nas cláusulas 3.7 e 4.5 dos contratos, arts. 10 e 933 do CPC. P. I. Brasília - DF, 18 de março de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora